Tribunal: STF
Processo: ARE 1549093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 297 E ART. 304, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO USO DE DOCUMENTO FALSO, POR FALTA DE DANO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FALSIFICADO – PRESCINDIBILIDADE DE PREJUÍZO À FÉ PÚBLICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO USO DE DOCUMENTO FALSO, COM BASE NA TESE DE AUTODEFESA – IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FALSA PARA OCULTAR A CONDIÇÃO DE FORAGIDO DA JUSTIÇA – CONDUTA TÍPICA – PRECEDENTES – 3. VINDICADO O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO USO DE DOCUMENTO FALSO, POR AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DO OBJETO MATERIAL – INVIABILIDADE – CÉDULA DE REGISTRO GERAL APTA A ENGANAR O HOMEM MÉDIO – CONTRAFAÇÕES NÃO AFERÍVEIS DE PLANO – 4. REQUERIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CRIME-MEIO E CRIME-FIM EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ATESTAR DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – 5. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INDEFERIMENTO – ANTECEDENTES DESABONADOS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDENAÇÃO SOBRESSALENTE NÃO USADA PARA AFERIR REINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – 6. RECLAMADA A INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – SÚM. 545 DO STJ – 7. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA DO AGENTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE RECOMENDAM O REGIME MAIS GRAVOSO – 8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Tratando-se de crime formal, o delito tipificado no art. 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros.



    2. A utilização de documento falsificado, a fim de ocultar a condição de foragido da justiça, como exercício da autodefesa, não descaracteriza o crime do art. 304 do Código Penal. Precedentes.



    3. No delito de uso de documento falso, para que se configure a atipicidade pelo crime impossível, é necessário que a falsificação seja grosseira, perceptível primo ictu oculi e incapaz de enganar o homo medius, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os policiais militares, experientes e treinados, precisaram realizar consulta aos sistemas à sua disposição para constatar a efetiva falsidade do documento que lhes fora exibido.



    4. Quando a falsificação constitui meio para o posterior uso do documento pelo próprio falsário, à míngua evidências nos autos indicando a existência de desígnios autônomos, deve ser aplicado o princípio da consunção entre os delitos.



    5. Considerando a existência de duas condenações distintas com trânsito em julgado, pode uma delas ser utilizada para a aferição da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, enquanto a outra é instrumentalizada para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, a título de maus antecedentes, sem que isso acarrete bis in idem.



    6. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.



    7. Em interpretação ‘contrario sensu’ do Enunciado de Súmula n.º 269 do STJ, conclui-se ser acertado o arbitramento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2.º e §3.º, do Código Penal, porquanto, embora a pena final tenha sido fixada aquém de 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável.



    8. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente